Tribunal: TJSP
Processo: 2173344-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença - Decisão desacolheu a impugnação apresentada pela agravante e homologou os cálculos apurados em perícia judicial – Insurgência da executada – Descabimento - Decisão que analisou adequadamente as questões suscitadas, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença - Decisão desacolheu a impugnação apresentada pela agravante e homologou os cálculos apurados em perícia judicial – Insurgência da executada – Descabimento - Decisão que analisou adequadamente as questões suscitadas, aquilatando com equilíbrio o contexto fático, dando exato deslinde à matéria – Ratificação de seus fundamentos (art. 252 do novo RITJSP) – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.